Tribunal: TJMT
Processo: 0001674-67.2018.8.11.0109
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001674-67.2018.8.11.0109
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis, Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ELSANGELA JOSE DA CUNHA - CPF: 930.615.361-91 (APELANTE), ANDREI CESAR DOMINGUEZ - CPF: 571.406.341-49 (ADVOGADO), JOSE ONOFRINO DA CUNHA - CPF: 043.765.289-00 (APELADO), MUNICIPIO DE MARCELANDIA - CNPJ: 03.238.987/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE MARCELANDIA - CNPJ: 03.238.987/0001-75 (REPRESENTANTE), SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL EST MATO GROSSO - CNPJ: 00.394.460/0234-35 (TERCEIRO INTERESSADO), PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL EST MATO GROSSO - CNPJ: 00.394.460/0234-35 (REPRESENTANTE), ESPÓLIO DE JOSE ONOFRINO DA CUNHA (APELADO), JOSE ONOFRINO DA CUNHA - CPF: 043.765.289-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ELSANGELA JOSE DA CUNHA - CPF: 930.615.361-91 (APELADO), ANDREI CESAR DOMINGUEZ - CPF: 571.406.341-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESPÓLIO DE JOSE ONOFRINO DA CUNHA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARROLAMENTO SUMÁRIO DE BENS – PARTILHA HOMOLOGADA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA PARA SE MANIFESTAR ACERCA DO NÃO RECOLHIMENTO DO ITCMD OU DA SUPOSTA ISENÇÃO DE IMPOSTOS – PREJUÍZO PARA A FAZENDA PÚBLICA – NÃO CONFIGURADO – TEMA 1.074 DO STJ –
RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos dos artigos 659 e 662 do CPC, que dispõem sobre o arrolamento sumário de bens, observa-se que o recolhimento de ITCMD não é requisito indispensável para expedição da formal de partilha.

Por meio do Tema 1074 o STJ firmou a tese que “
(...) No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta pelo ESTADO DE MATO GROSSO visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia, que, nos autos da Ação de Inventário e Partilha no 0001674-67.2018.8.11.0109, homologou a partilha dos bens deixados por JOSÉ ONOFRINO DA CUNHA em favor dos herdeiros (Id. 144245787)

Em suas razões, de Id. 144245791, o Estado de Mato Grosso argui preliminarmente a nulidade da sentença por ausência de intimação da Fazenda Pública para se manifestar sobre a matéria e a inobservância do período de suspensão determinado pelo STJ de todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre a questão delimitada no “Tema 1.074”.

No mérito defende, em breve síntese, a nulidade ou reforma da decisão que determinou a expedição dos documentos necessários à ultimação do inventário ou arrolamento sumário de bens sem prova da quitação do ITCMD (ou ato de isenção), incidente sobre os bens transmitidos. Consigna que tal expedição deve ser condicionada à prévia comprovação da regularidade fiscal relativa aos tributos eventualmente devidos pelo espólio, ou, em caso de já terem sido expedidos e entregues os referidos documentos, que se declare sua invalidade e ineficácia para todos os fins de direito.

As contrarrazões foram ofertadas, no Id. 144245793, pelo desprovimento do recurso.

Em manifestação de Id. 159733693, a representante ministerial, Dra. EUNICE HELENA RODRIGUES DE BARROS, deixou de intervir no feito, sustentando a ausência de interesse público.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

A pretensão recursal volta-se contra a sentença que homologou a partilha dos bens deixados por JOSÉ ONOFRINO DA CUNHA em favor dos herdeiros, para que produza seus legais e jurídicos efeitos, salvo erro ou omissão e ressalvados direitos de terceiros e, sobretudo, da Fazenda Pública.

O Estado de Mato Grosso argui preliminarmente a nulidade da r. sentença, por inobservância do art. 722 do CPC, a qual deve ser rejeitada, pois, na disciplina própria do arrolamento sumário, a Fazenda Pública somente é intimada após a sentença de homologação da partilha.

Sabe-se que a ordem geral de intimação obrigatória nos processos de jurisdição voluntária (CPC, art. 722) é afastada pelo rito específico do processo sucessório em exame.

Do mesmo modo, o apelante não está resguardado pela regra de vedação a decisões surpresas por se tratar de uma garantia das partes do processo (CPC, arts. 9o e 10) e, como ele mesmo reconhece, sua legitimidade recursal provém da condição de terceiro interessado.

Como já reiterado em casos análogos, considerando que até então o apelante não havia participado do feito diante do rito legalmente estabelecido para a espécie ou porque não o fez
sponte
própria, resta descabida a invalidação do ato jurisdicional com base em regra concebida para uma situação totalmente contrária.

Além disso, não se verifica prejuízo para a Fazenda Pública, a sentença impugnada, prolatada sem a sua prévia oitiva.

Sobre o procedimento de arrolamento sumário, preconiza o CPC:

“Art. 659. A partilha amigável, celebrada entre partes capazes, nos termos da lei, será homologada de plano pelo juiz, com observância dos arts. 660 a 663.

§ 1o O disposto neste artigo aplica-se, também, ao pedido de adjudicação, quando houver herdeiro único.

§ 2o Transitada em julgado a sentença de homologação de partilha ou de adjudicação, será lavrado o formal de partilha ou elaborada a carta de adjudicação e, em seguida, serão expedidos os alvarás referentes aos bens e às rendas por ele abrangidos, intimando-se o fisco para lançamento administrativo do imposto de transmissão e de outros tributos porventura incidentes, conforme dispuser a legislação tributária, nos termos do § 2o do art. 662 .

“Art. 662. No arrolamento, não serão conhecidas ou apreciadas questões relativas ao lançamento, ao pagamento ou à quitação de taxas judiciárias e de tributos incidentes sobre a transmissão da propriedade dos bens do espólio.

§ 1o A taxa judiciária, se devida, será calculada com base no valor atribuído pelos herdeiros, cabendo ao fisco, se apurar em processo administrativo valor diverso do estimado, exigir a eventual diferença pelos meios adequados ao lançamento de créditos tributários em geral.

§ 2o O imposto de transmissão será objeto de lançamento administrativo, conforme dispuser a legislação tributária, não ficando as autoridades fazendárias adstritas aos valores dos bens do espólio atribuídos pelos herdeiros.”

Nesse passo, extrai-se dos dispositivos citados acima que o recolhimento de ITCMD não é requisito indispensável para expedição da formal de partilha, no caso de arrolamento de bens.

Cumpre registrar, ainda, que o STJ no julgamento do repetitivo REsp 189652 e REsp 1895486 (Tema 1.074 do STJ), fixou o entendimento que
“(...)No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição e entrega do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2o, do CPC/2015, e 192 do CTN.”

Nesse sentido, é de ser mantida a sentença.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Inaplicáveis as disposições do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023